Tribunal: TJSP
Processo: 1018358-74.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Ação de restituição de valor residual garantido – VRG. Súmula no 564, do STJ. Valor da venda do bem em leilão que prevalece em relação à Tabela FIPE, cuja adoção não tem amparo legal. Subtração das parcelas do leasing, vencidas e não pagas, autorizada. Prescrição inocorrente em face da compensação contemporânea ao leilão. Recurso desprovido.